Tribunal: TJES
Processo: 5004652-55.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004652-55.2023.8.08.0006
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: TALES FRAGA PROSCHOLDT
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DUPILUMABE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.313 DO STJ. OMISSÃO CONSTATADA. ACOLHIMENTO PARCIAL COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que manteve a condenação do ente estatal ao fornecimento do medicamento Dupilumabe 300mg e majorou os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa. O embargante alega omissão quanto aos critérios dos Temas 6 e 1234 do STF e violação ao Tema Repetitivo 1.313 do STJ no que tange à fixação da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incidiu em omissão ao manter o fornecimento de fármaco não incorporado pelo SUS; e (ii) estabelecer se a fixação de honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa em demandas de saúde diverge do Tema Repetitivo 1.313 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexiste vício de omissão quanto ao fornecimento do medicamento quando o acórdão fundamenta a imprescindibilidade da medida com lastro no Tema 106 do STJ e em parecer favorável do NAT-Jus.

O esgotamento das alternativas terapêuticas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) justifica a manutenção da obrigação de fornecer o fármaco pleiteado.

Caracteriza omissão sanável a fixação de honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa que deixa de observar a estabilização jurisprudencial recente das Cortes Superiores, segundo a qual as demandas que versam sobre o fornecimento de medicação possuem proveito econômico inestimável, uma vez que tutelam direito existencial personalíssimo, devendo as verbas honorárias em ações de saúde serem arbitradas por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, conforme a tese fixada no Tema Repetitivo 1.313 do STJ.

O saneamento do vício impõe a reforma do dispositivo para ajustar a condenação honorária aos parâmetros da equidade, considerando o zelo profissional e a complexidade da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos parcialmente, com efeitos infringentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO objetivando a correção de vícios do acórdão ID 16174670, por meio do qual se negou provimento ao recurso de apelação e à remessa necessária, mantendo a condenação do ente estatal ao fornecimento do medicamento Dupilumabe 300mg e majorando os honorários advocatícios para 15% sobre o valor retificado da causa.

Irresignado, o embargante sustenta omissão no julgado, pois teria deixado de observar os parâmetros fixados pelos Temas 6 e 1234 do STF quanto aos critérios de dispensação de fármacos não incorporados. Aponta, ainda, violação ao Tema Repetitivo 1313 do STJ, que fixou o entendimento de que os honorários advocatícios em demandas de saúde devem ser arbitrados por apreciação equitativa, e não por critério percentual sobre o valor da causa.

Após detido exame dos autos, impõe-se reconhecer que assiste razão parcial ao embargante.

No tocante ao fornecimento do medicamento, não há o vício apontado, pois o v. Acórdão enfrentou a imprescindibilidade da medida com lastro no Tema 106/STJ e no parecer do NAT-Jus, restando claro que as alternativas do SUS foram esgotadas sem sucesso.

Enquanto a discussão sobre o fornecimento do aludido medicamento está exaurida e fundamentada, inexistindo vício de omissão real, a fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa de fato deixou de observar a estabilização jurisprudencial recente da Corte Superior, mais precisamente no Tema Repetitivo 1.313 do STJ, segundo o qual as demandas de saúde possuem proveito econômico inestimável, por versarem sobre direito existencial personalíssimo, o que atrai a incidência do art. 85, § 8º, do CPC.

Desse modo, atentando-se ao disposto no art. 489, § 1º, VI, do CPC, o saneamento do vício é medida que se impõe para ajustar a condenação honorária aos parâmetros da equidade, considerando o baixo grau de complexidade da matéria e o zelo profissional.

Do exposto, conheço dos presentes embargos declaratórios e os ACOLHO PARCIALMENTE, atribuindo-lhes efeitos infringentes para, sanando o vício de omissão apontado, integrar o acórdão embargado e, por consequência, reformar o dispositivo para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), já incluída a majoração recursal, mantendo-se os demais termos do acórdão quanto ao fornecimento da medicação.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)